Tribunal: TJMT
Processo: 1009992-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
VISTOS ,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Paulo Júnior dos Santos Nascimento, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Alega-se que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 16 de outubro de 2019, pela prática da conduta tipificada no artigo 155, caput, do CP, sendo que em 17 de outubro de 2019, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.
Conforme relata, a denúncia foi recebida em 16 de janeiro, tendo a defesa apresentado defesa prévia em 18 de fevereiro de 2020.
Em 05 de março de 2020 foi requerido o relaxamento da prisão preventiva por excesso injustificado de prazo, sob alegação de que o paciente se encontrava preso desde 16 de outubro de 2019 e a instrução processual sequer havia se iniciado. Contudo, o pedido foi indeferido, sob argumento de que não houve alteração do quadro fático.
Salienta que a segregação do beneficiário já perdura por aproximadamente 07 meses, e a audiência de instrução foi cancelada em razão da pandemia do Coronavírus, não havendo sequer previsão de retorno.
Aduz que a conduta imputada ao paciente se reveste de tipicidade formal, e que a mera subsunção do fato ocorrido na realidade fenomênica à descrição abstrata e hipotética da ação delitiva efetuada pelo legislador não é suficiente para que se classifique a conduta como típica, devendo ser observado a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
Ressalta que por tratar-se de imputação criminal de fatos manifestamente atípicos, ante a evidente incidência do princípio da insignificância, impositivo é o trancamento da ação penal, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Salienta que o art. 4o, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, orienta sobre a máxima excepcionalidade da prisão da prisão preventiva, em razão da pandemia do “coronavírus” (COVID-19), e não há razões para refutar as recomendações, principalmente quando se verifica a total insubsistência de fundamentos para manter o paciente preso.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, em virtude do excesso injustificado de prazo e da recomendação 62/2020 do CNJ, com expedição do competente alvará de soltura, determinando o trancamento da ação penal, confirmando, no julgamento do mérito, (Id. 41822452). Juntou documentos (Id.41822453-41822477).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Júnior dos Santos Nascimento, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal.
Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se: “1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.
Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.
Por seu turno, o habeas corpus não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos probatórios, até então colacionados, como pretende o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados aos pacientes seriam ou não típicos.
Quanto a alegada ausência de justificativa para a prisão preventiva do beneficiário, analisando a decisão proferida, verifica-se que a autoridade aqui apontada como coatora entendeu que os requisitos previstos no artigo 312, do CPP restaram preenchidos, tendo em vista a existência de prova da materialidade e indícios de autoria da conduta criminosa, bem como pela necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que o beneficiário é reincidente, e estava cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a praticar novo crime, além do fato de que, no momento de sua prisão, estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, que por sinal encontrava-se desligada. Circunstâncias que denotam a renitência do beneficiário na violação as regras impostas, justificando a adoção da segregação imposta.
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, analisando a decisão proferida pelo Magistrado singular e os documentos juntados aos autos, não se verifica, de pronto, a existência do excesso injustificado de prazo alegado, ou, caso haja, que este ocorre em decorrência da indolência ou desídia do Poder Judiciário, cabendo ressaltar que eventual demora decorre de caso fortuito, hoje da pandemia que enfrentamos e que vem gerando várias consequências suportadas por todos os seres do planeta.
Ao analisar o pedido da defesa, a autoridade judiciária assim consignou:
“(...) em que pese a alegação de excesso, a presente ação penal transcorreu normalmente, exceto pelo fato de que o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça, suspendeu a realização de quaisquer audiências a fim de evitar o contágio do Covid-19, razão pela qual a audiência designada à fl. 57 não fora realizada. No entanto, a declaração de pandemia não gera direito automático à liberdade de presos, sejam provisórios ou definitivos, especialmente porque o poder público tem adotado medidas que visam evitar o contágio da referida doença” (Id. 41822477).
Quanto as questões relacionadas ao coronavírus-COVID-19, embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pela referida doença, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.
No presente caso, pelos documentos juntados aos autos, não se evidencia qualquer indicativo de que os pacientes façam parte do “grupo de risco”, ou que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Tampouco, há nos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional em que os pacientes se encontram reclusos.
Assim, exclusivamente para efeito de liminar, não verifico, de plano o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, seja em razão de excesso injustificado de prazo, seja pela sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Como é cediço, só caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia da decisão, o que, à primeira vista, não vislumbro.
Anoto por derradeiro que, as medidas cautelares apresentam-se inadequadas e insuficientes quando pertinente a custódia preventiva.
Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC 105.998/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)”
Assim, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo, quanto aos antecedentes criminais citados na decisão combatida, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados, indicando as respectivas datas, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Deve ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.